Tribunal: STF
Processo: ARE 1486337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ACUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação proposta por militar contra a UNIÃO, na qual pede a condenação desta ao pagamento conjunto do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e do Adicional de Compensação por Disponibilidade (ACDM). Segundo a parte autora, a Lei 13.954/2019 equiparou os soldos ao conceder aumento maior aos militares que não tinham adicional por tempo de serviço, igualando as remunerações. A diferença que recebia a título de ATS desapareceu ante a nova lei e sua forma de reajustar os soldos mediante o ACDM.



    2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que: a) o recebimento cumulativo das vantagens remuneratórias em referência encontra expressa vedação na lei; b) não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, pois a edição da Lei nº 13.954/2019 não alterou a situação do autor, que passou a receber o adicional mais vantajoso; c) desde que não viole o princípio da irredutibilidade é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração.



    3. Em suas razões recursais a parte autora sustenta que: a) os adicionais possuem fundamentos diversos; b) há violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos; e c) ocorreu violação a direito adquirido do autor de receber o ATS. Afirma ser inconstitucional a Lei 13.954/2019. 3. Foram apresentadas contrarrazões.



    4. DECISÃO. Não há direito adquirido a regime jurídico, v. g. à estrutura de carreira com determinadas vantagens remuneratórias, podendo a administração alterar tal carreira e vencimentos, sendo devida a observação da irredutibilidade destes (por todos: STF RE-AgR 540819000286339, rel. Ellen Gracie, decisão de 28.4.2009).



    5. O ACDM visa remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. A forma escalonada de conceder o ADCM tornou mais equânime os vencimentos de todos os militares da mesma graduação, corrigindo as diferenças oriundas da distinção entre os que recebiam ATS e os que não percebiam este adicional por terem ingressado após sua extinção. A regra é a vedação expressa da acumulação do ACDM com o ATS, sendo assegurado aos que tiverem direito a ambos, o recebimento do mais vantajoso (art. 8º da Lei n.º 13.954/2019).



    6. Portanto, não há que se falar em violação ao direito adquirido, tendo em vista que houve tão somente a mudança de cálculo remuneratório, por força de lei.



    7. Ao fixar índices diferenciados para o pagamento do ACDM, também não houve afronta à regra da revisão geral remuneratória (art. 37, X da CF), na medida em que o aludido ADCM não tem essa natureza, como visto, pois se trata de restruturação de adicionais nas diversas graduações na carreira militar.



    8. Também não é possível se falar em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tendo em vista que não somente foi preservado o montante global da remuneração, como houve efetivamente um acréscimo salarial decorrente da mudança legislativa e da substituição dos adicionais, sendo deferido ao autor o recebimento de um adicional mais vantajoso. (TRF4, AG 5023845-26.2020.4.04.0000, Rel. Des. Federal Cândido Leal Jr. DJ 13.8.2020).



    9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios pelo recorrente fixados em 10% do valor atribuído à causa devidamente corrigido (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95). Condenação suspensa (art. 98, § 3º, do CPC/15).



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente